Tribunal: CARF
Processo: 10880.929393/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.929393/2008-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.365 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA COMÉRCIO DE BALANÇAS CONFIANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1995 a 31/03/1995
TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Nos casos em que for impossível se atestar a intempestividade do recurso
interposto, este deverá ser conhecido, evitando-se assim cerceamento do direito
de defesa do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 33/34 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929393/2008-96
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 1,5

Cuida o presente processo de Despacho Decisório, emitido no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no
que toca à apreciação da Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica do sujeito
passivo em epígrafe.
2. Consoante a decisão que consta à fl. 2, não foi confirmada a existência de
suposto crédito relativamente a pagamento indevido ou a maior de contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS).
2.1. Consta, no referido documento oficial, que assim decidiu a Autoridade a
quo:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.029,10
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF [...] discriminado
no PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
3. Inconformada com o Despacho Decisório, apresentou a Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, por meio da qual argumenta, em síntese, que se
opõe à constatação oficial de que não havia sido localizado, nos sistemas
informatizados da Fazenda Pública, o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) que a Contribuinte declarou, em sua DCOMP, como sendo a origem
do suposto crédito para fins da respectiva compensação.
3.1. Afirma a Contribuinte que [...] a data de arrecadação dos DARF’s é a
mesma do vencimento, e o programa gerador não habilitava esta data, mas a alegação
de que não fora localizado na base de dados da Receita Federal improcede, pois se
consultar pela data de vencimento, a arrecadação constará todos os DARF’s oriundos
do crédito [sic].
3.2. À continuação, alega a Contribuinte que [...] não existe divergência nas
Per/Dcomp’s transmitidas em 2006, declarando assim, os débitos estão devidamente
compensados, conforme o ordenamento administrativo da Receita Federal do Brasil
[sic].
3.3. Ademais, para corroborar seu direito à restituição, lastreia sua
argumentação [...] na tese dos “cinco mais cinco”, é dizer, que seu direito à restituição
de suposto indébito estaria albergado pelo prazo decadencial de dez anos. Assim,
assevera que, [...] em se tratando de tributos sujeitos a lançamentos por homologação,
não pode haver duvida de que o prazo começa da data da homologação. Ao inexistir
lei que fixe o prazo para a homologação do lançamento, considera-se que esta se dá,
tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos, contados da data do pagamento do
tributo. E só então é que ocorre a extinção do credito tributário correspondente. E só
então é que inicia o prazo extintivo do direito de ação de restituição do indébito
tributário. O prazo prescricional na época de edição do CNT foram solucionadas com
a pacificação da jurisprudência pelo STJ, qual seja, a tese dos "cinco mais cinco".
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 2

3.4. Ao final, requer a homologação da DCOMP, bem como a emissão de
certidão negativa de débito.
Com a manifestação de inconformidade (fls. 12/16), estão anexados os seguintes
documentos: despacho decisório, DARF, procuração, documentos de identificação, contrato
social e envelope de postagem (fls. 17/29).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 32/37):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1995 a 31/03/1995
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO.
NÃO LOCALIZAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
É correta a decisão proferida em Despacho Decisório que não homologou a declaração
de compensação elaborada por contribuinte, haja vista que, não havendo sido localizado
o pagamento alegado como origem do crédito, não há que falar em direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão consignou que a consulta aos sistemas da RFB
no período de 1995 a 2013 não retornou nenhum resultado referente ao DARF com as
características informadas pelo contribuinte. Por outro lado, o DARF por ele próprio anexado à
sua manifestação de inconformidade também não possui aquelas características por ele
informadas. Então, a interpretação dada foi a de que o contribuinte pretendeu “dar ares à
Manifestação de Inconformidade de um pedido de retificação de DCOMP”. Não tendo o
contribuinte realizado o procedimento próprio de retificação, e entendendo correto o despacho
decisório, a DRJ manteve-o por seus próprios fundamentos.
Ao final, consta da decisão um esclarecimento acerca do prazo decadencial para
restituição, registrando que o entendimento da Fazenda Nacional é no sentido de que o marco
inicial para a contagem do prazo decadencial do direito de repetir é aquele conferido pelo Ato
Declaratório da SRF n.o 96/1999, ou seja, deve ser contado a partir da extinção do crédito
tributário.
À fl. 39 dos autos, encontra-se anexado o Aviso de Recebimento acerca da
intimação da decisão recorrida. Contudo, não há como se identificar neste documento a data do
recebimento (não há registro da data de recebimento por parte do contribuinte e o carimbo da
unidade de destino encontra-se ilegível).
Às fls. 40/64, consta o Recurso Voluntário. Porém, também não há nos autos
qualquer registro acerca da data em que este recurso fora interposto.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 2,5

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
1. Da tempestividade
De início, há uma questão preliminar que precisa ser enfrentada pelo presente
Colegiado, relacionada à tempestividade do Recurso Voluntário interposto.
Como é cediço, de acordo com o estabelecido no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro do prazo de
trinta dias, contados da ciência do acórdão recorrido:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso concreto aqui analisado, consoante acima narrado, da análise do Aviso de
Recebimento acostado à fl. 39 dos autos, não há como se identificar neste documento a data do
recebimento (não há registro da data de recebimento por parte do contribuinte e o carimbo da
unidade de destino encontra-se ilegível). Sabe-se que foi em maio de 2013, após o dia 08 (dia em
que o documento foi postado), mas não há como se identificar com precisão a data da entrega.
Por outro lado, não consta do Recurso Voluntário interposto a informação sobre a
data em que o mesmo fora protocolizado (vide recurso às fls. 40/64). Tampouco há nos autos
qualquer termo de juntada deste documento ao processo. Ademais, embora o recurso date de 17
de maio de 2013, não há como se atestar se o protocolo se deu nesta mesma data ou em data
posterior.
Diante do cenário acima descrito, apresenta-se impossível atestar a tempestividade
do Recurso Voluntário interposto. De outro giro, tampouco é possível se atestar a sua
intempestividade.
Sendo assim, penso que a melhor alternativa será tomar por tempestivo do
Recurso Voluntário interposto, pois somente assim se evitará um possível cerceamento do direito
de defesa do contribuinte. Até porque, a falha na instrução processual acerca da ausência de
registro sobre a tempestividade do recurso interposto não pode ser a ele imputada.
Feitas estas considerações preliminares, passo à análise dos demais aspectos
atinentes à admissibilidade do recurso voluntário em questão.
2. Da inadmissibilidade do Recurso Voluntário
Consoante relato acima, tem-se que a razão do indeferimento do direito creditório
pleiteado pelo Recorrente foi a não localização do DARF indicado na PER/DCOMP. É o que se
extrai do trecho do despacho decisório a seguir reproduzido:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 3

Nesse contexto, entendeu a DRF que não havia como se confirmar a existência do
crédito tributário alegado.
Sobre este tema, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
seguintes esclarecimentos:

Para fins de comprovar o que alega, trouxe aos autos cópia do DARF em questão:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 3,5

Como se vê, há duas informações divergentes entre o que fora informado pelo
contribuinte na DCOMP apresentada e no DARF acostado em sua defesa: valor e data da
arrecadação. Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte esclarece a inconsistência
no que tange à data da arrecadação, dispondo que o sistema não teria habilitado a inclusão da
data correta, a qual corresponderia à mesma data do vencimento do tributo. Por outro lado, nada
falou sobre a divergência atinente ao valor.
Ao analisar o caso, então, a DRJ entendeu por indeferir o pleito do contribuinte,
visto que, uma vez confirmada a inconsistência das informações prestadas pelo contribuinte em
sua DCOMP e aquelas constantes do DARF apresentados, não havia como se homologar a
compensação apresentada, diante da impossibilidade de localização do DARF indicado na
DCOMP. Dispôs, ainda, que não poderia o contribuinte se valer de manifestação de
inconformidade para retificar o conteúdo da DCOMP apresentada, pois há meios próprios para
este fim.
O contribuinte, por seu turno, interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
trouxe extenso arrazoado acerca da fundamentação de direito que daria respaldo ao crédito
alegado (recolhimento indevido de PIS em decorrência do reconhecimento pelo STF da
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88).
Contudo, não trouxe em suas razões recursais fundamentação apta a combater a
argumentação constante do despacho decisório, ou mesmo do acórdão recorrido, tendo
permanecido silente sobre as inconsistências existentes entre as informações apostas na DCOMP
apresentada e o DARF apresentado como garantidor do crédito pleiteado. Limitou-se a alegar
que “teve da Delegacia da Receita Federal, somente carta intimação a fim de regularizar o DARF
referente ao pedido de compensação, da qual cumpriu a todas as exigências, conforme
demonstrado no acórdão objeto do presente recurso”.
Tal informação, contudo, não condiz com a realidade, visto que a DRJ
manifestou-se em sentido diametralmente oposto, tendo fundamentado a sua decisão justamente
na ausência de identificação do DARF referido na DCOMP. É o que se extrai da passagem a
seguir, extraída do voto que compõe a decisão recorrida:
6.1. De fato, ao transmitir a DCOMP, consta que declarou a Contribuinte que o suposto
crédito, consequência de pagamento indevido ou a maior, estaria vinculado a pagamento
cujo DARF apresentaria as seguintes características:
a) R$775,06 como valor original;
b) 8109 como código Receita;
c) 15/5/1996 como período de vencimento;
d) 09/6/2002 como data de arrecadação.
6.2. Por um lado, ao consultar os pagamentos referentes a PIS realizados pela
Contribuinte no período de 1995 a 2013, constatou-se, de plano, que não há nenhum
pagamento com as características por ela declaradas (fls. 30 a 38).
6.3. Por outro lado, cabe destacar que, ao apresentar a cópia de DARF à fl. 18, cujas
características são distintas daquelas que foram declaradas para o DARF informado na
DCOMP, fica manifesto que pretende a Contribuinte dar ares à Manifestação de
Inconformidade de um pedido de retificação de DCOMP.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 4

Ressalte-se, outrossim, que em nenhum momento trouxe o contribuinte qualquer
esclarecimento relacionado à divergência atinente ao valor do DARF indicado. Logo, há,
incontestavelmente, inconsistências que impedem a localização do DARF indicado na DCOMP,
bem como a confirmação da liquidez e certeza do crédito tributário pretendido. Tal fato,
portanto, restou incontroverso nos presentes autos, não tendo havido combate por parte do
recorrente quanto a tal fato.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte contestado tais inconsistências, ou
mesmo a fundamentação posta na decisão recorrida no sentido de que há meios próprios para se
proceder à retificação da DCOMP apresentada, penso que não há como se conhecer do recurso
voluntário interposto, por completa ausência de dialeticidade.
Isso porque, ainda que se entenda que procedem as alegações constantes deste
recurso, reconhecendo-se o direito ao ressarcimento do PIS recolhido indevidamente em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n 2.445/88 e 2.449/88,
tal fato não levaria ao reconhecimento do direito creditório pretendido, visto que a razão que
levou à negativa do crédito pleiteado foi outra, qual seja, a ausência de localização do DARF
apresentado. E, como visto, esta matéria não chegou a ser combatida no recurso voluntário
interposto.
Assim, aplicável se mostra ao caso vertente o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Traga-se à colação, outrossim, o teor do art. 932, inciso III, bem como do art.
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova,
bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
***
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 4,5

Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes da
decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que o Recurso Voluntário que não atacou os fundamentos da decisão de piso.
Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo das decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente
defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar
o conhecimento da matéria exposada.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de Recurso Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os
fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no
acórdão atacado, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Acórdão no 1002-001.176 de 02/04/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão
atacada.
(...) (Acórdão no 3401-006.936 de 25/09/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.929393/2008-96
Acórdão n.o 3001-001.365
S3-TE01
Fl. 5

RECURSO.
MATÉRIA
INDEPENDENTE
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve conhecido por afronta à
dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e
artigo 932 inciso III do Código de Processo Civil. (Acórdão no 3401-007.129 de
20/11/2019).
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, por ausência de dialeticidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital